Tribunal: TJES
Processo: 0001290-62.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inspeção Sanitária de Origem Animal; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001290-62.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REESTRUTURA
ÇÃO D
O
CENTRO DE ZOONOSES - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
-NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alocação de recursos financeiros de um Município e a adoção de suas prioridades como políticas públicas caracteriza questão complexa, que abrange matéria de competência do Poder Executivo, só se admitindo interferência do Poder Judiciário para saná-la em situação excepcionalíssima, inexistente na hipótese dos autos.

2. Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

3. Percebe-se pelas provas juntadas aos autos que não está caracterizada a omissão do Poder Público, uma vez que atua com campanhas de vacinação, tratamento e adoção dos animais abandonados e domésticos, controlando doenças como leishmaniose e raiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001290-62.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-s
e
de
apelação

cível

interposta em face da r. sentença
que
julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação Civil Pública ajuizada
pelo
Ministério Público Estadual
que visa
o controle da população canina e felina, a estruturação do centro de zoonoses e a promoção de campanhas educativas sobre o tema,
em cumprimento à
Lei Municipal nº 7.054/2014.

Compulsando os autos na origem
, observa-se que
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo propôs Ação Civil Pública em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
alegando
a omissão do ente público
n
o controle de zoonose, tratamento e esterilização de animais de rua,
ao fundamento de que esta
não pode repercutir na esfera de direitos da população em geral, com as consequências da falta de controle populacional dos animais abandonados e de zoonose para a saúde pública, visto que as pragas urbanas são vetores de doenças.

Requereu que fossem implementadas a
re
estruturação do centro de zoonoses para a realização de cirurgias de esterilização em cães e gatos, o cadastramento de animais com o uso de chip, ou outro meio igualmente eficaz,
bem como a
apresentação de projeto permanente de conscientização da população e a sua efetivação.

O douto magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
ao argumento de que o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
já adota providências para o controle de zoonoses
:

[...]
Como se vê nos autos do processo administrativo em apenso,
a questão objeto desta demanda vem sendo discutida no Legislativo Municipal pelo menos desde 2014
(fls. 15/19).

Ademais, o Gerente da Vigilância Ambiental do Município trouxe, em juízo (fls. 36), diversos dados que demonstram que
o Executivo também vem atuando na área e, portanto, não tem sido omisso.

Entre essas informações, destacam-se as seguintes:

1. Na última campanha de vacinação que havia sido realizada,
mais de 50.000 animais, entre cães e gatos, tinham sido inoculados
;

2.
Não havia notícia, seja em humanos, seja em animais, a respeito do contágio das zoonoses mais transmissíveis, como a leishmaniose e a raiva
;

3.
Inexistia urgência epidemiológica
, nem risco disso, relacionada a ataques de animais a munícipes;

4. A partir de solicitações,
atua efetivamente o centro de zoonoses, inclusive com o deslocamento de pessoal ao local informado pelos cidadãos
;

5.
Há assistência aos animais recolhidos por veterinários
(embora sem castração) e a sua colocação para adoção;

6. Em uma
campanha de adoção recente, haviam sido entregues mais de 10 animais
.
[...] (destaque).

D
ito isso, observa-se que o Ministério Público baseia suas alegações na Lei Municipal 7054/2014, a qual
“dispõe sobre a adoção de medidas e procedimentos legais necessários ao controle da população canina e felina no âmbito do município de
C
achoeiro de
I
tapemirim e dá outras providências”.

Na referida legislação o Poder Público Municipal foi
autorizado
a adotar medidas e procedimentos legais e necessários visando o controle da população canina e felina no Município.

Nota-se que desde então a política de castração dos animais não foi adotada no Município ao fundamento de ausência de dotação orçamentária para a implementação das castrações, bem como ao argumento de que são adotadas outras medidas para evitar doenças transmissíveis, como tratamento aos animais
de rua,
além de campanhas de adoção.

Foram realizadas reuniões pela Promotoria local
em procedimento administrativo
para análise dos empecilhos para a implementação da política pública, sendo informado pelo

Gerente da Vigilância Ambiental no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Fábio Gava da Silva,
que “
os animais recolhidos são assistidos, inclusive por veterinários e postos para adoção, mais sem castração”.

Afirmou, ainda,
acerca d
a impossibilidade de expedição de
alvará para funcionamento do CCZ como centro de castração de animais fora das especificações previstas pelo Conselho de Medicina Veterinária Federal,
que prevê a existência de aparelhagem específica para o dito funcionamento
(
fl. 36 e
85 do
procedimento
apenso).

Por fim, foi constatado
que as verbas
públicas são destinadas à intervenções
nos casos em que o animal apresente algum risco à saúde da população,
podendo a
castração acontecer,
mas não sendo esta a prioridade.

A Secretaria de Saúde, por sua vez, informou que
“não tem atribuição e nem dotação orçamentária para fins de estruturação do centro de zoonoses para a realização de cirurgias de esterilização”,
sendo sua competência programas de atendimento à saúde da população.

Assim, além da alta complexidade da matéria,
é possível observar que a matéria vem sendo
debatida pelos Poderes
Públicos locais, com participação ativa do Ministério Público
.

Percebe-se pelas provas juntadas aos autos que
não está caracterizada a omissão do Poder Público,
uma vez que atua com campanhas de vacinação, tratamento e adoção dos animais abandonados e domésticos, controlando
doenças como leishmaniose e raiva.

No entanto, a
atuação do Poder Judiciário, no presente caso
fica prejudicada, eis que a escolha da forma de implementação de determinada política pública e o seu oportuno tempo de
execução
é
ato discricionário da Administração Pública.

O
S
upremo Tribunal Federal possui o entendimento de que
não cabe ao Poder Judiciário definir as prioridades da Administração Pública, impondo a prática de políticas públicas ao Poder Executivo, que detém competência para estabelecer diretrizes, conforme critérios de oportunidade e conveniência, especialmente no que tange à contratação de pessoal
e aparelhagem específica
, sob pena de violação ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes(ADI 4102/RJ).

A jurisprudência pátria é no mesmo sentido
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. REALIZAÇÃO DE OFÍCIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITAMBACURI. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS ANIMAIS ABANDONADOS E CONTROLE DE ZOONOSES. MEDIDAS QUE ENVOLVEM POLÍTICAS PÚBLICAS. ATO DISCRICIONÁRIO. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
SENTENÇA CONFIRMADA. ARTIGO 94, PARÁGRAFOS 1º. E 2º, DA LEI MUNICIPAL 174/73. EUTANÁSIA INDISCRIMINADA DE ANIMAIS DE RUA. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Poder Executivo goza de liberdade para eleger as políticas públicas prioritárias, porque a escolha do momento oportuno e conveniente para a execução de determinada política é ato discricionário da Administração Publica. Sendo assim,
de acordo com o princípio constitucional da separação de Poderes, não pode o Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo dê prioridade a esta ou àquela política pública.
No caso,
não há como determinar que o Município implemente providências para regularizar a situação dos animais abandonados e do controle de zoonoses no Município de Itambacuri, quando as referidas medidas envolvem atos de gestão administrativa e orçamentária, não podendo ser definidas pelo Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.
[...] (TJMG; APCV 5000056-70.2018.8.13.0327; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Moreira Diniz; DJEMG 19/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.
(TJ-MT 10129192620208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2021).

DIREITO AMBIENTAL
–
Ação Civil Pública – Implementação e manutenção de política pública de controle de zoonoses, inclusive com a criação de um Centro ou Núcleo – Inadmissibilidade – Violação à separação dos Poderes – A implementação de Centro ou Núcleo de Controle de Zoonoses insere-se nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública
– Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00031730920128260294 SP 0003173-09.2012.8.26.0294, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 05/11/2015, 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2015).

Diant
e d
o exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VITÓRIA(ES), 30 DE JUNHO DE 2023

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)